Tribunal: TJMT
Processo: 0001681-84.2018.8.11.0036
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001681-84.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ANA PAULA SOARES PEREIRA GOMES - CPF: 174.076.748-92 (ADVOGADO), ANDRESSA CRISTINA GUERRA CASTALDI - CPF: 306.942.228-44 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A - CNPJ: 08.279.191/0001-84 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA (APELADO), MARIA EMILIA DOS SANTOS BRITO CUNHA - CPF: 551.340.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – TESE REPELIDA – MÉRITO –
SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SUMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR –
QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
todos aqueles que atuam na
cadeia
de consumo são solidariamente responsáveis, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7º, do Código de Defesa do Consumidor.

“
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhecendo-se o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice”
(TJ-MT - AC: 00029971320178110087, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023),

A indenização securitária deverá ser paga ao beneficiário credor até o valor necessário para a quitação do saldo devedor da específica operação de crédito contratada, limitada ao Capital Segurado Individual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001681-84.2018.8.11.0036

APELANTES:

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A E BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:

ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
e pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli,
lançada nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar quitada integralmente o saldo devedor oriundo do título mencionado na exordial, firmado com o requerido BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, uma vez que esse débito estava garantido pelo seguro prestamista, sendo, portanto, inexistente a obrigação do autor de pagá-lo, retroagindo essa declaração à data do sinistro, ou seja, ao dia do óbito do segurado prestamista Luís Renato Martins Cunha (20/01/2018). Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, a
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
aponta, inicialmente, que o
decisum
deixou de observar as disposições e limites contratuais.

Sustenta que o Código Civil define o contrato de seguro em seu artigo 757, no qual estabelece que a seguradora garante ao segurado o pagamento do saldo devedor, no limite de indenização no certificado, junto ao estipulante/beneficiário, em caso de ocorrência de sinistro coberto pelo seguro contratado.

Assim, defende que a dívida em voga será paga, eventualmente, até os limites contratados, e ao estipulante, não sendo devido qualquer valor diretamente ao segurado, em respeito ao que determina o artigo 781 CC.

Assim, requer seja consignado que caso o saldo devedor tenha sido amortizado ou quitado, com o pagamento de parcelas, não há que se falar em dever da Cia em restituir referidos importes, cabendo tão somente ao Banco essa obrigação, já que foi o credor de referidos valores.

Lado outro, aduz que o Magistrado incorretamente entendeu que a segurada não quebrou o princípio da boa-fé, mesmo deixando de informar quando da contratação do seguro que era portador de moléstias que causaram o sinistro.

Assevera que, entendeu, ainda, que a indenização é devida, pois a seguradora não exigiu exame prévio na segurada quando da contratação.

Todavia, defende que, a omissão do segurado quanto ao seu real estado de saúde é fator para perda do direito à indenização nos termos do artigo 766 do CC, uma vez que o princípio da boa-fé previsto nos artigos 422 e 765 do CC é cogente, independendo de cláusula que o preveja.

Menciona que “No caso em tela, o
segurado declarou na proposta falsamente que não possuía moléstia alguma e assim assumiu as consequências de suas declarações. Deve ser observado que o contrato de seguro se trata de contrato de confiança, por isso é exigida apenas, a declaração de saúde, já que incumbe às partes os deveres de lealdade e confiança recíprocas”
(sic).

Informa que
“Neste caso a demonstração da má-fé do segurado é inquestionável. O segurado era portador de hepatite C de longa data, com comprometimento hepático e hepatopatia crônica desde 2010, ou seja, claramente doenças preexistentes a contratação do seguro”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais (Id 190356652).

Por sua vez, o
BANCO VOTORANTIM S/A
, em primeira mão, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, na medida em que agiu apenas como intermediária estipulante no contrato de seguro realizado entre o recorrente e a Cardif Brasil Seguros e Garantias S/A.

Portanto, tendo em vista a manifesta e irrefutável ilegitimidade passiva do apelante, para responder pela cobrança do referido seguro, requer-se a reforma da r. sentença para que seja declarada a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do Código de Processo Civil.

No mérito, diz que
“diante da existência de doença preexistente, a indenização securitária fica obstada, como era de conhecimento do financiado no momento da contratação, através dos termos das condições gerais do seguro prestamista”
(sic).

Menciona que
“o contrato estipula que a seguradora estará desobrigada a pagar o prêmio quando a ocorrência se der por decorrência de doenças preexistentes”
(sic).

Assim, por todo o exposto, requer-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral (Id 190356655).

Contrarrazões ofertadas no Id 190356662, onde o espólio pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pela manutenção do
decisum.

Preparo recolhido nos Ids 190356653 e 190356656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de dialeticidade aviada pelo apelado em suas contrarrazões, bem como de ilegitimidade passiva arguida pelo banco-recorrente.

Registra-se que ambas as teses devem ser repelidas, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo espólio, visto que os apelantes
apresentaram os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

De igual modo, sem razão a instituição financeira, uma vez que esta participou da negociação vendendo o seguro – objeto do litígio e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado, nos termos d
o artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que a responsabilidade é solidária pela reparação dos danos previstos na norma de consumo e, assim, ao consumidor é garantido o direito de demandar contra todos que
participaram da cadeia de produção ou da prestação do serviço
, vejamos:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7º, § ÚNICO E 14 DO CDC -
NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – CAPITAL SEGURADO NA APÓLICE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARCILMENTE E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhecendo-se o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice . Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.”
(TJ-MT - AC: 00029971320178110087, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora segunda apelante.

Avançando na celeuma, passo à análise do mérito propriamente dito.

Ressai dos autos que
ESPÓLIO DE LUIS RENATO MARTINS CUNHA
ajuizou ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais em face da
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
e
BANCO VOTORANTIM S/A
, onde alega em sua inicial que após o falecimento do Sr. Luís Renato Martins Cunha, em 20/01/2018, buscou administrativamente receber a indenização securitária, com a consequente quitação da dívida de empréstimo pessoal contraída pelo
de cujus
, contudo, obteve a negativa pela parte ré.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, para declarar quitada integralmente o saldo devedor oriundo do título, retroagindo essa declaração à data do sinistro, ou seja, ao dia do óbito do segurado prestamista Luís Renato Martins Cunha (20/01/2018). Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Contra o
decisum
, o banco e a seguradora recorreram.

Pois bem. O seguro é um contrato de risco pelo qual o segurador assume a obrigação de indenizar o beneficiário por sinistro predeterminado ocorrido em face do segurado, conforme estabelece o artigo
757
do
Código Civil
:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.”

Por força do disposto do artigo 422, do mesmo diploma legal, os contratantes
"são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé"
, sendo este comportamento reforçado no enunciado do artigo 765, no capítulo em que disciplina o seguro:

"Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes à contratação, principalmente quando não exigir a apresentação de exames clínicos prévios ou quando não provar, de forma inequívoca a má-fé do segurado no momento da contratação.

Ao aceitar a contratação sem exigir do segurado a realização de exames prévios, a seguradora assume o risco de cobrir eventuais sinistros decorrentes de patologias sofridas pelo contratante.

Nesse sentido, enuncia a Súmula
609
daquela corte superior:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

No caso dos autos, restou incontroverso que o segurado
Luis Renato Martins Cunha
, adquiriu uma Cédula de Crédito Bancário com a segunda ré, em 25/09/2017, com disponibilização do seguro proteção financeira, condicionado à adesão a seguradora integrante do mesmo grupo econômico.

Após a morte do segurado (20/01/2018), seus familiares promoveram o pedido administrativo para quitação do contrato mediante o pagamento do prêmio, o que foi negado sob o fundamento de existir doença preexistente (Id 190355819 – pág. 44/46).

A
seguradora nega em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente do segurado na data da contratação do seguro prestamista, a excluir-lhe a responsabilidade.

Contudo, para se eximir do dever de cumprir o pactuado, deve a seguradora demonstrar a plena ciência do contratante da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

Na espécie, muito embora o artigo 766 do C. Civil disponha sobre a possibilidade de perda do direito à garantia contratada, quando emitidas declarações inexatas ou omissões é certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, principalmente a da seguradora, que é presumida, quando recebe a declaração e informações do segurado, cabendo a este prestar com fidelidade as informações necessárias para a aceitação da proposta de seguro.

Na hipótese, não houve exigência de exames médicos prévios e ao contrário do que alega a primeira apelante, não é possível verificar dos elementos fático-probatórios dos autos a alegada má-fé.

Portanto, tenho que andou bem togado sentenciante, pois não restou evidenciada a má-fé do contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, DANO MATERIAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– DANO MORAL CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUSITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LIMINARMENTE – PENALIDADE IMPOSTA APENAS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DA DATA DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de prova para realização de perícia indireta e expedição de ofício ao nosocômio, quando as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde do feito. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ). Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária. A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 219 do CPC/15). A condenação ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida deve recair apenas à BRADESCO FINANCIAMENTO S/A por ter sido dirigida exclusivamente a ela a determinação judicial por ela descumprida. Quando o objetivo recursal já tiver sido alcançado na sentença, estará caracterizada a ausência do interesse recursal.”
(TJ-MT - AC: 10055937720188110002, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – TESE REJEITADA – PAGAMENTO DO SEGURO À ESTIPULANTE – LIMITE DA INDENIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR –
ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA
– EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DESNECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMETE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Autora/Apelada é parte legítima para pleitear a quitação do consórcio e liberação do crédito, pois, é inegável a condição de cônjuge. Afasto, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa. O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o Segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Assim, a beneficiária da indenização securitária é a Instituição estipulante, não o segurado ou eventuais herdeiros. A Seguradora Apelante pagará a indenização ao estipulante (ADM de Consórcio Nacional Gazin), que será utilizado para a quitação integral do saldo devedor do segurado. A indenização securitária deve ser paga a estipulante, ADM de Consórcio, para quitação do saldo devedor do contrato de adesão. O Superior Tribunal de Justiça considerou que a licitude da recusa administrativa, fundada na preexistência de doença, depende da exigência imposta ao contratante da realização de exames médicos prévios ou de demonstração cabal da sua má-fé. Aliás, se mostra desnecessária a expedição de ofício ao Hospital e Maternidade Irmã Maria das Neves, para que apresente o prontuário médico de Gonçalino Jesus da Silva, não é a preexistência da doença que exclui o direito à indenização, mas sim a má-fé do contratante que omite sua existência, com o intuito de obter vantagens na contratação do seguro. Assim, como já falado, não tendo sido comprovada a má-fé do de cujus, não pode a Recorrente eximir-se do pagamento.”
(TJ-MT 00059317820168110086 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Contudo, merece um pequeno reparo a sentença quanto aos valores despendidos com o pagamento das parcelas do financiamento, devendo respeitar o limite do capital segurado, no qual deverá incidir correção monetária a partir do evento danoso, ou seja, a negativa de pagamento na esfera administrativa, mais juros de mora a contar da data de citação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FINANCIAMENTO AUTOMÓVEL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO –
SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – LIMITE PREVISTO NO CERTIFICADO DE SEGURO
– RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE ENTRE O VALOR DA QUITAÇÃO E O LIMITE PREVISTO NO CERTIFICADO DE SEGURO – SEM PREVISÃO LEGAL – RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS APÓS A MORTE DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE. O seguro prestamista tem o objetivo de garantir a quitação da dívida do segurado no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, motivo pelo qual considerando o falecimento do segurado e a natureza do seguro por ele contratado, a indenização deve ser paga, a fim de que sejam quitadas as parcelas restantes do financiamento, observado o valor do capital segurado. O conjunto probatório revela que no seguro prestamista adquirido pelo de cujus não está prevista a obrigação da Segurada em pagar aos herdeiros eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 150.000,00) e o valor pago para na quitação do contrato de financiamento, tampouco indenização no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já que esta quantia se refere ao limite máximo da apólice quando houver mais de um segurado. Não há motivos para a aplicação da sanção descrita no art. 42, parágrafo único do CDC (restituição em dobro), haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem a má-fé do Banco Apelado em receber as aludidas prestações. Uma vez reconhecida na Instância singela a ausência de provas a respeito da doença preexistente do de cujus e, também, a recusa indevida da cobertura do seguro prestamista pela Apelada, inconteste o dever de reparação civil da Seguradora. De acordo com as particularidades do caso concreto, tem-se que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral se amolda à espécie e não causa enriquecimento ilícito.”
(TJ-MT 10102197120208110002 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
no recurso da seguradora [
CARDIF
], para
determinar que sobre os valores despendidos com o pagamento das parcelas do financiamento seja respeitado o limite do capital segurado, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente (Banco Votorantim S/A) para o percentual

15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024